Tribunal: TJDFT
Processo: 0707506-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707506-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO CARNEIRO LEITE AGRAVADO: CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, GILBERTO CARNEIRO LEITE, contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer (autos no 0701214-51.2021.8.07.0010), postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à resposta do réu, restando fundamentada nos seguintes termos: “(...) Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De fato, respeitante ao Princípio da Vinculação às disposições do Edital, é de conhecimento geral que o edital é a lei do concurso público, e como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas do certame, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato. No caso dos autos, em que pese a suposta omissão acerca de recursos para a avaliação dos títulos, em uma análise sumária, não há como constatar se o candidato, de fato, enviou a documentação de forma tempestiva e no formado exigido à requerida. Outrossim, o Poder Judiciário não poderia conceder nova oportunidade de juntada a documentos, em tese, intempestivos, se for o caso. Assim, imprescindível a manifestação e juntada de documentos pela ré para que só então seja analisada eventual ilegalidade perpetrada na contagem da pontuação. Dessa forma, postergo a análise do pedido de tutela antecipada para após a contestação.” (ID 24040308). Alega o autor agravante que, após a privatização da CEB, participou de processo seletivo interno para concorrer a uma das 3 vagas oferecidas para o cargo de agente de serviços operacionais, visando ao aproveitamento dos funcionários remanescentes para compor o quadro da empresa privatizada. Sustenta que, nos itens 7.1 e 7.1.2 do edital, foram estabelecidos os seguintes critérios de pontuação: valor do salário base; nível de escolaridade; cursos de extensão relacionados à área da vaga; experiência profissional na área da vaga; experiência profissional em gestão na área da vaga. Afirma que, para envio dos documentos, o candidato dispunha de um único link, e que, se por qualquer razão não fosse enviado o arquivo, seria impossível o reenvio, além de restar vedado no edital do certame a possibilidade de recurso. Narra que, por meio do link indicado, enviou toda a documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos determinados no edital, não tendo sido, contudo, disponibilizado qualquer protocolo de confirmação de upload dos documentos. Assevera que, pelo somatório de pontos por ele calculado, sua pontuação final seria de 36,4, suficiente para atingir a pontuação de uma das 3 vagas existentes no edital. Contudo, afirma que a CEB divulgou o resultado final do concurso conferindo ao autor agravante a pontuação de 25,002540790. Alega que não foi computada pontuação referente aos cursos de extensão relacionados à área da vaga, o que, no entender do autor agravante, decorreu de erro no sistema, que poderia ser facilmente sanado por recurso. Sustenta ter procurado o gestor do concurso a fim de demonstrar o envio de toda a documentação comprobatória, mas teve seu pleito negado administrativamente. Afirma que ajuizou a demanda principal, tendo o magistrado a quo, entretanto, postergado a análise do pedido de tutela de urgência para depois da resposta da ré. Alega que a decisão recorrida padece de falta de razoabilidade. Aduz que os diplomas e certificados que compõem a nota do autor agravante são todos pretéritos e estavam em sua posse há anos, o que não justificaria o envio extemporâneo da documentação, até porque foi disponibilizado um único link para o envio. Acrescenta que todos os documentos foram formatados em um mesmo arquivo para efeito de upload, o que afasta qualquer entendimento de envio em formatos diferentes. Entende que os documentos colacionados à ação são verossímeis e suficientes para demonstrar o direito postulado pelo autor agravante, e que a impossibilidade de recurso administrativo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, além da moralidade e da legalidade, ante o risco de o autor agravante perder sua vaga no certame, o que demonstra a existência do fumus boni juris e periculum in mora. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que a CEB “sane a omissão apontada com a falta de previsão de recurso no presente edital, com o recebimento da documentação anexa a exordial com efeito de recurso para sua efetiva reavaliação em consonância com o disposto nos itens 7.1 e 7.1.2 em acordo com o anexo II do presente edital, conforme exposto inicialmente com a recontagem dos pontos” (ID 24040304 – p. 8). No mérito, pleiteia a confirmação da tutela antecipada. Brevemente relatado. Decido. Analisando o que dos autos consta, observa-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, ao contrário do que alega o autor agravante, não houve indeferimento da tutela de urgência, na medida em que o magistrado a quo limitou-se a postergar a análise do pedido para momento posterior à resposta do réu. Trata-se, a bem da verdade, de manifestação judicial sem conteúdo decisório, sendo, nesse ponto, irrecorrível. Ressalte-se que, como ainda não houve pronunciamento judicial na instância de origem sobre o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, isso significa que eventual manifestação do Colegiado acerca da medida de urgência acarretaria evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Portanto, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. No mesmo sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ANÁLISE POSTERGADA. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra ato judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a citação do réu e adia a apreciação do pedido de antecipação da tutela para momento posterior à contestação tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão 1219981, 07178119620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 15 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora